Tribunal: STJ
Processo: 0176399-50.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213428 - SC (2025/0176399-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA - SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FORQUILHINHA - SC
INTERES.
: ANDRE FRANCISCO PACHECO
ADVOGADA
: CINTIA DA LUZ BUZZANELLO - SC030842
INTERES.
: COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL DOS
TRABALHADORES DE CRICIÚMA
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ FONTANA MORAES - SC052554
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RELAÇÃO
ENTRE
COOPERATIVA
E
COOPERADO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Criciúma/SC, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da Vara Única de Forquilhinha/SC.
2. A autora ajuizou ação ordinária perante a justiça comum
estadual contra cooperativa, pleiteando o pagamento de verbas
estatutárias, como descanso anual remunerado e fornecimento
de leite, fundamentadas no regimento interno da cooperativa.
3. O Juízo suscitado remeteu os autos à Justiça do Trabalho
após o autor sustentar, em alegações finais, que o vínculo entre
as partes era de natureza empregatícia, apesar de a inicial estar
fundamentada nos dispositivos do regimento interno da ré.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a relação entre
cooperativa
e
cooperado,
fundamentada
em
normas
estatutárias, atrai a competência da justiça comum estadual ou
da Justiça do Trabalho.
III. Razões de decidir
5. A relação entre cooperativa e seus associados não é de
cunho empregatício, conforme determinação legal expressa no
art. 442, parágrafo único, da CLT, atraindo a competência da
justiça comum estadual.
6. A pretensão da autora está baseada na interpretação das
normas estatutárias que regulam a relação entre cooperativa e
cooperados, de natureza civil, o que justifica a competência da
justiça comum estadual.
7. A modificação do pedido para reconhecimento de vínculo
empregatício não altera a competência já instalada, sendo
necessário primeiro analisar a validade do contrato firmado.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51252505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 5d9e68c7-a4f4-4cf4-b95c-ffef670ab7a7

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Vara Única de Forquilhinha/SC para processar e julgar
a demanda de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
02/10/2025
08/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51252505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 5d9e68c7-a4f4-4cf4-b95c-ffef670ab7a7

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213428 - SC (2025/0176399-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA - SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FORQUILHINHA - SC
INTERES.
: ANDRE FRANCISCO PACHECO
ADVOGADA
: CINTIA DA LUZ BUZZANELLO - SC030842
INTERES.
: COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL DOS
TRABALHADORES DE CRICIÚMA
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ FONTANA MORAES - SC052554
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RELAÇÃO
ENTRE
COOPERATIVA
E
COOPERADO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Criciúma/SC, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da Vara Única de Forquilhinha/SC.
2. A autora ajuizou ação ordinária perante a justiça comum
estadual contra cooperativa, pleiteando o pagamento de verbas
estatutárias, como descanso anual remunerado e fornecimento
de leite, fundamentadas no regimento interno da cooperativa.
3. O Juízo suscitado remeteu os autos à Justiça do Trabalho
após o autor sustentar, em alegações finais, que o vínculo entre
as partes era de natureza empregatícia, apesar de a inicial estar
fundamentada nos dispositivos do regimento interno da ré.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a relação entre
cooperativa
e
cooperado,
fundamentada
em
normas
estatutárias, atrai a competência da justiça comum estadual ou
da Justiça do Trabalho.
III. Razões de decidir
5. A relação entre cooperativa e seus associados não é de
cunho empregatício, conforme determinação legal expressa no
art. 442, parágrafo único, da CLT, atraindo a competência da
justiça comum estadual.
Documento eletrônico VDA51018157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:53
Código de Controle do Documento: b60cf47f-46d6-40bf-9b3f-5a4a30225bfa

6. A pretensão da autora está baseada na interpretação das
normas estatutárias que regulam a relação entre cooperativa e
cooperados, de natureza civil, o que justifica a competência da
justiça comum estadual.
7. A modificação do pedido para reconhecimento de vínculo
empregatício não altera a competência já instalada, sendo
necessário primeiro analisar a validade do contrato firmado.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Vara Única de Forquilhinha/SC para processar e julgar
a demanda de origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Criciúma/SC, tendo por suscitado o Juízo de Direito da Vara
Única de Forquilhinha/SC.
Narra o suscitante que os pedidos formulados na inicial foram
fundamentados no estatuto da cooperativa que rege os cooperados, que o autor
deixou explícito na inicial que pretende o pagamento de verbas estatutárias e que "se
a parte autora aciona o juízo cível, alegando a existência de relação que atrai a
competência desse juízo (relação cooperada), ainda que se verifique a inexistência
dessa relação jurídica alegada conforme documentação anexa à exordial, não se
trata de hipótese idônea a alterar a competência judicante." (e-STJ fls. 200-203).
O suscitado, a seu turno, determinou a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho, isto porque o autor, no curso do processo, após manifestação quanto a
contestação e reconvenção apresentada pela cooperativa, resolveu sustentar que o
vínculo entre as partes era de natureza empregatícia e não estatutária, em que pese
a inicial esteja fundamentada nos dispositivos previstos no regimento interno da
ré. (e-STJ fls. 192 e 195)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Documento eletrônico VDA51018157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:53
Código de Controle do Documento: b60cf47f-46d6-40bf-9b3f-5a4a30225bfa

Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento de ação ordinária, ajuizada em face de
cooperativa, perante a justiça comum estadual. (e-STJ fls. 4-15).
No caso, a autora ajuizou a demanda perante a justiça comum,
pleiteando o pagamento de verbas estatutárias, a exemplo do descanso anual
remunerado e do fornecimento de leite, fundamentadas no regimento interno da
cooperativa.
A todo o tempo, desde a escolha do juízo, a parte autora
evidenciou não ser o caso de relação empregatícia, mas entre cooperativa e
cooperado, a serem reguladas pelas regras do direito civil.

"Nesse diapasão, por não se configurar uma relação de emprego por
uma opção legislativa, a jurisdição competente para o processamento
e julgamento da lide é a Justiça Comum e não a Justiça do Trabalho."
(e-STJ fls. 5)
"No presente caso, houve a omissão da Ré em não pagar as verbas
estatutárias que estão previstas em seu próprio regimento interno, e
que causou, consequentemente, dano ao Autor, pois dispendeu de
seus serviços braçais e não recebeu a contraprestação da relação
contratual" (e-STJ fls. 6)

Documento eletrônico VDA51018157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:53
Código de Controle do Documento: b60cf47f-46d6-40bf-9b3f-5a4a30225bfa

Sobre o tema, esta Corte já decidiu que "por força de expressa
determinação legal (art. 442, parágrafo único, da CLT), a relação entre cooperativa e
seus associados nunca será de cunho empregatício."(CC n. 161.179, Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.)
05/10/2018
A propósito:

"Acerca da matéria tratada no presente incidente, esta Corte assinala
que "a relação jurídica entre os participantes de uma cooperativa e a
respectiva sociedade, não consubstancia relação de trabalho para os
fins do art. 114, inc. I, da EC no 45/04, uma vez que a atuação dos
profissionais se dá em regime de colaboração, devendo ser moldada à
vontade da maioria", não havendo, portanto, subordinação. (CC 69.298
/RJ, Segunda Seção, DJ
.
16/8/2007
Confiram-se, ademais: CC
135.775/SP, Segunda Seção, DJe
;
06/05/2016
CC 139.818/SP,
Segunda Seção, DJe
; EDcl no CC 98.726/BA, Segunda
06/05/2016
Seção, DJe de
; CC 96.383/SP, Segunda Seção, DJe
2/9/2010
; CC 32.080/MG, Segunda Seção, DJ
.
30/03/2009
2/9/2002
Na
hipótese, a requerente pleiteia, na ação de que tratam os autos, o
pagamento das parcelas atinentes ao descanso anual remunerado
concernente ao período aquisitivo de 2022/2023 e 4/12 do período de
2023/2024, previstas no regimento interno da cooperativa, mas que
não foram adimplidas por ocasião do seu desligamento. Assim, a
pretensão está baseada, na verdade, na interpretação das normas
estatutárias que regulam a relação estabelecida entre cooperativa e
seus cooperados, tendo em vista que objetiva o reconhecimento de
direitos dela decorrentes, portanto, de natureza civil e que, assim, atrai
a competência da justiça comum estadual." (CC n. 210.974, Ministra
Nancy Andrighi, DJEN de
.)
11/03/2025
Em que pese o autor, na ocasião das alegações finais, após instruído
todo o processo, inclusive com reconvenção em que a cooperativa pleiteia que o
cooperado seja incluído na divisão dos prejuízos, tenha manifestado seu interesse
em ver reconhecido o vínculo empregatício em substituição ao vínculo de cooperado
e cooperativa, não há que se falar em modificação da competência já instalada,
mesmo porque se faz necessário a análise da validade do contrato firmado entre
cooperativa e cooperado.
No mesmo sentido, em que também pretendido o reconhecimento de
vínculo empregatício sob a alegação de fraude na contratação por meio de
cooperativa, os seguintes precedentes:

"Dessarte, destaca-se a competência da Justiça comum estadual para
processar e julgar a presente demanda, uma vez que não há como se
decidir o pleito principal sem se analisar inicialmente a validade do
contrato firmado. No mais, acrescente-se que, apenas após
reconhecido eventual vício no contrato firmado, com a consequente
Documento eletrônico VDA51018157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:53
Código de Controle do Documento: b60cf47f-46d6-40bf-9b3f-5a4a30225bfa

anulação do negócio jurídico preexistente, haverá a possibilidade de
se pleitear, perante a Justiça do Trabalho, o reconhecimento do
alegado vínculo empregatício.
A propósito, a Segunda Seção do STJ, ao analisar incidente cuja
demanda subjacente também se pleiteava o reconhecimento de
relação de emprego, assim já decidiu:"(CC n. 207.425, Ministro
Humberto Martins, DJe de
.)
04/10/2024

"A controvérsia estabelecida nesta oportunidade se cinge em definir a
competência para a apreciação de demanda ajuizada por sócio
cooperado, que se baseia na alegação de fraude no contrato de
prestação de serviços pelo sistema cooperado mantido com a parte
demandada e, assim, objetiva, em seu lugar, o reconhecimento de
vínculo empregatício.
O seu deslinde, consoante se observa da peça inicial, necessita da
análise prévia da alegação de fraude no negócio jurídico primitivo
vigente entre as partes e do eventual desvirtuamento da finalidade da
cooperativa. Não há como reconhecer a existência de relação de
emprego, sem antes verificar a validade, ou não, da adesão da autora
à cooperativa e do contrato de prestação de serviços pelo sistema
cooperado.
Deveras, a causa de pedir está lastreada fundamentalmente na
alegação de fraude na contratação autônoma, de modo que é inviável
decidir o pleito principal de reconhecimento de vínculo empregatício
sem se imiscuir na causa de pedir deduzida na ação.
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento da
competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a
presente demanda. Apenas após reconhecido eventual vício de
consentimento ou social, com a consequente anulação do negócio
jurídico preexistente, é que haverá a possibilidade de se pleitear,
perante a Justiça do Trabalho, o reconhecimento do defendido vínculo
empregatício.
A propósito, a Segunda Seção do STJ, ao analisar incidente cuja
demanda subjacente também havia pleito de reconhecimento de
relação de emprego apesar da existência de contratação autônoma
prévia entre as partes, assim já decidiu:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
TRANSPORTE DE CARGAS - MOTORISTA - RECONHECIMENTO
DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ADC N.o 48/DF - COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL
-
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
-
DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 8.a VARA CÍVEL DE
SANTO ANDRÉ/SP - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. Destaca-se a competência deste Superior Tribunal de Justiça para o
exame do presente incidente, uma vez que envolve juízos vinculados a
Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, inciso I,
alínea "d", da Constituição Federal.
2. No âmbito da ADC n.o 48/DF, na qual foi reconhecida a
constitucionalidade da Lei n.o 11.447/2007, que por sua vez dispõe
sobre transporte rodoviário de cargas por terceiros, mediante
Documento eletrônico VDA51018157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:53
Código de Controle do Documento: b60cf47f-46d6-40bf-9b3f-5a4a30225bfa

remuneração, a Corte Suprema tem decidido que a discussão a
respeito da presença ou não dos requisitos legais para configuração
da contratação nos termos da mencionada lei, deve se iniciar na
Justiça Comum, e que, constatada a ausência dos mesmo, só então, a
competência passa a ser da Justiça do Trabalho. Precedentes da
Segunda Seção do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 191.676/SP, Segunda
Seção, DJe
) Forte nessas razões, conheço do conflito e
13/3/2023
declaro competente o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE
ITAPECERICA DA SERRA - SP. " (grifos acrescidos) (CC n. 205.703,
Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.)
06/08/2024

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da Vara Única de Forquilhinha/SC, para processar e julgar a
demanda de origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51018157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:53
Código de Controle do Documento: b60cf47f-46d6-40bf-9b3f-5a4a30225bfa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 213.428 / SC
Número Registro: 2025/0176399-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004801320205120003 03000624720198240166 3000624720198240166 4801320205120003
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA - SC
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FORQUILHINHA - SC
INTERES.
: ANDRE FRANCISCO PACHECO
ADVOGADA
: CINTIA DA LUZ BUZZANELLO - SC030842
INTERES.
: COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL DOS
TRABALHADORES DE CRICIÚMA
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ FONTANA MORAES - SC052554
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA51240817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:35
Código de Controle do Documento: 8aa0e847-c0e0-426b-8335-5497b60e004f

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:35
Código de Controle do Documento: 8aa0e847-c0e0-426b-8335-5497b60e004f